Tribunal: TJES
Processo: 5000469-58.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-58.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ADAO POLONINI

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 970,98 ao autor, com repartição proporcional das custas e honorários, ante o reconhecimento de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos materiais deve ser integralmente atribuída aos réus ou se deve ser mantido o reconhecimento da culpa concorrente, com redução proporcional da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal e os elementos constantes dos autos confirmam a versão de que o autor realizou conversão à direita a partir da pista da esquerda, sem observar os deveres de cuidado previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
4. Constatou-se que o veículo dos réus ultrapassou pela faixa da direita no momento da conversão, configurando também conduta culposa. Assim, caracterizada a culpa concorrente, correta a redução proporcional do valor da indenização.
5. Não houve comprovação de excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido ou sobre faixa de pedestres por parte do condutor do veículo conduzido pelo ora primeiro réu, ônus que incumbia ao autor (CPC, art. 373, I).
6. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a aplicação da culpa concorrente em situações similares, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da culpa concorrente no acidente de trânsito justifica a redução proporcional da indenização por danos materiais. 2. A ausência de prova das alegações de exclusividade de culpa do réu impede a modificação da sentença.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, X e XI, 34, 38, I; CC, arts. 186, 927, 944, parágrafo único, e 945; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0007567-80.2014.8.08.0006, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000469-58.2021.8.08.0023

APELANTE:

JOSE ADAO POLONINI

APELADO
S
:

LOCALIZA RENT A CAR SA, JÚLIO BRANDÃO NETO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
JOSE ADAO POLONINI
,
contra r. sentença acostada em id. 10272650, preferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, que acolheu em parte o pedido, condenando os requeridos
LOCALIZA RENT A CAR SA

e

JÚLIO BRANDÃO NETO

solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no valor de R$ 970,98 (novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos). Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas
pro rata
, além de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na proporção de 50% para cada advogado, restando suspensa a exigibilidade em face do autor por estar amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

Nas suas razões recursais que constam do id. 10272472, pugna pela reforma da sentença para que seu pedido reste integralmente acolhido, eis que defende não ter incorrido em culpa concorrente.

Contrarrazões em id. 10272637, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

P
ois bem
.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, entendo que não assiste razão ao apelante.

Rememoro que na origem, cuidam-se os autos de ação indenizatória, proposta ao argumento de que o apelante faria
jus
à indenização por danos materiais em decorrência de acidente automobilístico envolvendo as partes.

Em suma, parte-se da narrativa inicial segundo a qual o veículo do ora autor foi abalroado por um veículo de propriedade do segundo requerido, conduzido pelo primeiro requerido, causando-lhe prejuízos materiais no importe de R$ 6.136,15 (seis mil cento e trinta e seis reais e quinze centavos).

Ao analisar a dinâmica do acidente, conclui-se que as provas colacionadas, notadamente o Termo de audiência (id. 10441277), denotam a culpa concorrente.

Apesar da ausência do boletim de ocorrência nos autos restaurados, é feita expressa menção ao conteúdo do mesmo na sentença proferida nos autos físicos antes do incidente que tornou necessária a restauração dos autos.

O referido documento constava às fls. 15-16 e contava com o relato de que o autor seguia em pista dupla, no sentido Vitória, no lado esquerdo, e sinalizou com a intenção de entrar à direita no centro comercial, onde fica localizada a agência bancária do Sicoob, em Iconha. O veículo conduzido pelo primeiro requerido, que vinha atrás, teria realizado ultrapassagem pela direita, e, neste momento, houve colisão com o veículo do autor.

A testemunha MÁRCIO MAROCHIO relata que o autor sinalizou com a seta a manobra à direita e que “
de repente o carro
que não se recorda o modelo entrou pela direita e pegou na lateral direita da pick up
”.

No mesmo sentido, a testemunha TEODORICO LIMA declarou que “
o carro do autor ia entrar para a direita e outro veículo veio ultrapassando pela direita
”.

Portanto, resta confirmada pelas testemunhas a dinâmica do acidente que consta do BO cujo conteúdo é mencionado na sentença.

Sobre os fatos, dispõe o Código de Trânsito:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma
ultrapassagem
, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c)
a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente
para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

a)
indicar com antecedência a manobra pretendida
, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma
manobra
deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.”

“Art. 38. Antes de
entrar à direita
ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I -
ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista
e executar sua manobra no menor espaço possível;

(...)

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.”

Em conclusão, ainda que o veículo conduzido pelo ora primeiro requerido tenha atingido o veículo do ora autor quanto trafegava na pista da direita, este também incorreu em culpa ao realizar a conversão à direita quando ainda se situava na pista da esquerda e, portanto, não observando a legislação vigente (art. 38, I do CTB).

Apesar das alegações do apelante a sentença desconsiderou fatos alegados na exordial, no sentido que o ora primeiro requerido estaria em velocidade acima do permitido para a via, que a ultrapassagem teria se dado sobre faixa de pedestres e que seria proibida a ultrapassagem no local, tal não restou comprovado nos autos, ônus que era do ora autor e aqui apelante (373, I do CPC).

Ante ao exposto, imperioso ter em conta as disposições do Código Civil no que diz respeito ao ato ilícito e à responsabilidade civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

E, atentando à culpa concorrente, imperiosa a aplicação dos art’s. 944 e 945 do mesmo diploma legal:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.”

“Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

Destaco que este E. Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, concluiu pela culpa concorrente, tal qual o juízo
a quo
no presente caso:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Em se tratando de acidente de trânsito, ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa
. II – Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso. III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido. (TJES. 0007567-80.2014.8.08.0006. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 27/01/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES. CULPA CONCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO NÃO IGUALITÁRIA DA RESPONSABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida na ação regressiva que determinou o ressarcimento de valores pagos pela seguradora ao segurado, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado e um caminhão de propriedade dos réus. A sentença reconheceu a culpa concorrente das partes, fixando a responsabilidade em 65% para os réus e 35% para o segurado. A seguradora apelou pela exclusão da culpa do segurado ou aumento da responsabilidade dos réus, enquanto os réus apelaram pela inversão da proporção da culpa ou pela distribuição igualitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a culpa pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente aos réus ou, subsidiariamente, em percentual superior aos 65% fixados na sentença; e (ii) analisar se é cabível a inversão dos percentuais de responsabilidade ou a distribuição igualitária da culpa entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade por acidente de trânsito deve considerar o grau de culpa de cada envolvido, conforme art. 945 do Código Civil, que permite a redução proporcional da indenização quando a vítima concorre culposamente para o evento danoso.
4.
O conjunto probatório evidencia a concorrência de culpas: o condutor réu ingressa na via com o caminhão de forma imprudente, sem garantir tempo suficiente para a manobra em segurança; por outro lado, o segurado trafega em velocidade elevada, o que contribui para a ocorrência da colisão.
5. A modulação não igualitária da culpa reflete o entendimento jurisprudencial e a gravidade das condutas, sendo mais grave a do réu ao ingressar na via sem a cautela necessária, justificando a atribuição de 65% da responsabilidade aos réus e 35% ao segurado. 6. Os apelantes não apresentaram provas ou argumentos novos que justifiquem a alteração da proporção de responsabilidade fixada pela sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil em acidente de trânsito pode ser distribuída de forma não igualitária entre os envolvidos, considerando o grau de culpa de cada um. 2. A modulação da culpa concorrente depende da análise das condutas específicas, sendo possível atribuir maior percentual de responsabilidade à parte que age com imprudência mais grave. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CTB, arts. 34 e 36. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação nº 0000380-89.2016.8.13.0239, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 07/03/2023; TJES, Apelação nº 0018630-63.2020.8.08.0048, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06/12/2023. (Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005807-38.2021.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito)

Portanto, atento às peculiaridades do caso concreto, entendo, entendo que a distribuição da responsabilidade de forma igualitária revela a verdadeira justiça no caso em tela, sendo irretocável a conclusão do juízo
a quo
.

Desta feita, sem razão o apelante.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), ressalvando estar o apelante sob a suspensão de exigibilidade de tal verba ante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.